Tribunal: TJSP
Processo: 1013388-96.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- A autora alega que compareceu ao salão do réu para fazer procedimentos de coloração e luzes, que resultaram em intensa queda de cabelos – O réu, por sua vez, sustenta que foram realizados todos os procedimentos de pré-coloração, testes de vitalidade dos fios,

Ementa:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- A autora alega que compareceu ao salão do réu para fazer procedimentos de coloração e luzes, que resultaram em intensa queda de cabelos – O réu, por sua vez, sustenta que foram realizados todos os procedimentos de pré-coloração, testes de vitalidade dos fios, tratamentos e cuidados com os cabelos da autora – Improcedência da ação – Autora que não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I do CPC) - Rejeição do pedido que era de rigor – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.